Tribunal: TJSP
Processo: 2129531-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Prescrição. Pretensão de reconhecer a prescritibilidade de reparação de dano decorrente da prática de ato de improbidade administrativa. Caso dos autos que não guarda relação com o julgamento proferido pelo E. STF no Tema 666, RE no 669.069/MG.

PRESCRIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Mesmo aplicando-se

Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Prescrição. Pretensão de reconhecer a prescritibilidade de reparação de dano decorrente da prática de ato de improbidade administrativa. Caso dos autos que não guarda relação com o julgamento proferido pelo E. STF no Tema 666, RE no 669.069/MG.

PRESCRIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Mesmo aplicando-se o decidido no Tema 897 pelo STF, a prescrição não poderia ser reconhecida.

PRESCRIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Prescrição que não foi reconhecida, por não ter transcorrido o lapso prescricional (art. 23, II da lei no 8429/92, combinado com o art. 196, § único da lei municipal no 8.989/79 e art. 109, II do Código Penal). Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção.